Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703399-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR ALVES DE BARROS AGRAVADO: MARCOS LAZARO COSTA DO CARMO, WALLACE DE TAL D E S P A C H O O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020 14:52:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator